Tribunal: TJSP
Processo: 0010339-24.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010339-24.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes BRUNO
HEMRRIQUE BARRETO DE SOUZA e VANDEVALDO SOUZA CRUZ, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena dos réus para 02 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 05 dias-multa, no piso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010339-24.2015.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 10.851 2/5 EV
Apelação Criminal no 0010339-24.2015.8.26.0606
Apelantes: Bruno Henrique Barreto de Souza e Vandevaldo
Souza Cruz
Apelado: Ministério Público
Comarca: Suzano
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Fernando Augusto Andrade
Conceição
VOTO no 10.851
ROUBOS
MAJORADOS
TENTADOS
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em
flagrante confirmada em Juízo. Reconhecimentos das
vítimas. Manutenção das condenações. Redução da
pena. Apelo parcialmente provido.
1) BRUNO HENRIQUE BARRETO DE SOUZA e
VANDEVALDO SOUZA CRUZ foram condenados, pela r. sentença de fls.
187/197, cada um à pena de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais pagamento de 05 dias-multa, no piso, por infração ao
art. 157, § 2o, I e II, c.c. art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do
CP, concedido a ambos o apelo em liberdade.
Inconformados, recorreram pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas acerca da autoria (fls. 204/214).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 217/222), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 246/250).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 03/11/2015, por volta de
07h, na Comarca de Suzano, BRUNO e VANDEVALDO, agindo em concurso,
tentaram subtrair, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, bens pertencentes à vítima G.C.O.S. e, logo em seguida, tentaram
subtrair, com o mesmo modus operandi, o veículo automotor e os bens da vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010339-24.2015.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 10.851 3/5 EV
C.F.I., não se consumando os delitos por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes. No primeiro caso a vítima saiu correndo e não teve nenhum bem
subtraído; no segundo caso os moradores do local começaram a gritar e por isso
os réus fugiram.
Ao contrário do alegado em razões recursais, não há
dúvida sobre a autoria delitiva.
Os policiais relataram que foram informados acerca de
duas tentativas de roubo realizadas por indivíduos numa moto preta. Em
diligências, localizaram os réus numa motocicleta com as mesmas
características, mas eles empreenderam fuga. Pouco tempo depois, o veículo foi
encontrado abandonado e os acusados estavam caminhando na via pública,
sendo que VANDEVALDO estava na posse da chave daquela motocicleta.
Verificaram que as duas vítimas efetuaram os reconhecimentos na Delegacia (fls.
04/05, 07/08 e DVD fls. 93).
As vítimas reconheceram o réu BRUNO nas duas
fases da persecução penal, asseverando que ele levantou a viseira do capacete
para anunciar os assaltos. Na fase administrativa ainda reconheceram a
motocicleta e os capacetes (fls. 09/10, 21/24 e DVD fls. 93).
Os réus negaram os crimes, dizendo que estavam a
caminho do trabalho, explicando que VANDEVALDO estava sem documento e
por isso fugiram da abordagem policial. Suas versões foram corroboradas pelas
testemunhas de defesa (fls. 11/12 e DVD fls. 93).
Assim, em que pesem as versões dos réus, a palavra
das vítimas foi firme em ambas as etapas persecutórias e foi confirmada pelos
depoimentos dos policiais.
Não há motivo para desmerecer as declarações das
ofendidas, nem contradições relevantes a ponto de enfraquecer os seus
reconhecimentos. Tanto foram sinceras que reconheceram apenas o garupa da
motocicleta, BRUNO, que foi quem levantou a viseira do capacete para anunciar
os assaltos.
Quanto a VANDEVALDO, embora as ofendidas não o
tenham reconhecido, o restante da prova demonstrou que estava juntamente com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010339-24.2015.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 10.851 4/5 EV
BRUNO naquele dia, fato admitido inclusive pelos próprios réus em seus
interrogatórios. Ademais, a chave da motocicleta utilizada nas tentativas de roubo
estava na posse de VANDEVALDO.
As testemunhas de defesa tentaram reforçar a versão
dos acusados, mas sem sucesso, porque nada impede que os réus tenham saído
juntos para efetivamente “buscar alguns canos e levar até a obra”, como os
próprios acusados mencionaram, e, no caminho, tenham tentado assaltar duas
pessoas. Ademais, há contradições nas versões dos réus e testemunhas,
conforme fundamentou o Magistrado a fls. 194:
“Ademais, a testemunha Cícero disse ter conversado com
Bruno por volta das 07h30, ligou para acordar o denunciado Bruno. Do ofício da Vivo
consta apenas uma ligação às 21h45 no dia do crime; a posterior alegação dessa mesma
testemunha que telefonou para o celular também caiu por terra; do ofício de fls. 155 a
primeira ligação para o telefone de Bruno ocorreu às 08h48. Na fase investigativa, Bruno
disse que Vandevaldo foi chama-lo por volta das 08h50; em juízo narrou que foi por volta
das 07h20.Vandevaldo quando ouvido na fase investigativa contou que tinha ido comprar
canos com Bruno e na volta viu a viatura da polícia e fugiu, pois estava com a
documentação atrasada; mesma versão da contada em juízo. Bruno, por sua vez, narrou
que, foi buscar canos com Vandevaldo e, no caminho, acabaram fugindo da polícia, pois
estava sem documento da moto; afirmou que deixaram a moto próxima de um posto de
saúde e foram buscar os canos. Pois bem. Ao que parece os denunciados estão faltando
com a verdade; seus depoimentos estão colidindo entre si, o que torna suas versões
demasiadamente fantasiosas”.
Quanto à majorante do emprego de arma, a palavra
das vítimas é suficiente para o seu reconhecimento, sendo desnecessária a
efetiva apreensão (STJ, HC no 507537/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j.
01/10/2019, V.U.).
Mantenho, portanto, as condenações por seus próprios
fundamentos.
As
penas
comportam
reparo,
porque
foram
aumentadas de 3/8 pelas majorantes apenas pelo critério quantitativo. No
entanto, ao que constou, foram apenas 02 comparsas na posse de 01 arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010339-24.2015.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 10.851 5/5 EV
fogo, não havendo razão para o aumento além do mínimo de 1/3.
Assim, as penas por cada roubo resultam em 05 anos
e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso, seguidas do aumento de
1/6 pela continuidade delitiva e da redução de 2/3 pela tentativa, o que totaliza a
pena de 02 anos e 26 dias de reclusão, mais 05 dias-multa, no piso, para cada
réu.
O regime inicial semiaberto foi até mesmo brando
para os agentes que cometeram tentativas de roubos com emprego de arma de
fogo, causando sério risco à vida das vítimas, o que não pode ser modificado
tendo em vista a ausência de recurso ministerial.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena dos réus para 02 anos e 26 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais pagamento de 05 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator